Tribunal: TJSP
Processo: 1511509-50.2016.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – A decisão da Eg. Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais ou o sobrestamento destes, em conformidade com o artigo 1.030, incisos I e III do CPC, não desafia novos recursos
Não conhecimento do recurso.